Tribunal: TJBA
Processo: 8035970-70.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035970-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DEMANDA AJUIZADA E DISTRIBUÍDA PERANTE O PERANTE O JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR CONTRA O ESTADO DA BAHIA POR AUTOR RESIDENTE EM LAURO DE FREITAS. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL PELO DEMANDANTE. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO EM SALVADOR. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DO FORO DE ACORDO COM AS REGRAS DO CPC E DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IAC Nº 10 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA CAPITAL RECONHECIDA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas em face da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídico-tributária c/c restituição de indébito proposta por autora residente em Lauro de Freitas contra o Estado da Bahia, sob o fundamento de que o foro competente seria o do domicílio da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor pode optar livremente pelo foro da capital para ajuizar ação contra o Estado da Bahia, ainda que resida em outra comarca, desde que existente juizado da fazenda pública instalado no local de opção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, confere competência absoluta aos juizados fazendários instalados no foro, nos termos do art. 2º, § 4º, sendo aplicável tal regra à hipótese em que o juizado da capital encontra-se regularmente constituído e possui competência material e territorial para apreciar a demanda. 4. As normas do Código de Processo Civil (art. 52, parágrafo único) e da Lei nº 9.099/95 (art. 4º), aplicadas subsidiariamente conforme art. 27 da Lei nº 12.153/2009, asseguram ao autor, nas ações contra o Estado, o direito de propor a demanda no foro de seu domicílio, no da ocorrência do fato ou ato ensejador, no da situação da coisa litigiosa ou na capital do ente federado, desde que observada a competência absoluta do juízo especializado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada na Tese B do Incidente de Assunção de Competência nº 10, reconhece expressamente a faculdade de o autor eleger livremente o foro dentre as opções legais, desde que haja Juizado Especial da Fazenda Pública instalado e competente na localidade escolhida. 6. Inexiste fundamento legal para a imposição de competência exclusiva ao foro do domicílio do autor, sendo descabido o declínio de competência fundado apenas na residência do demandante, quando este opta por foro permitido e juridicamente legítimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência procedente. Tese de julgamento: “O autor pode ajuizar ação contra o Estado da Bahia no Juizado Especial da Fazenda Pública da capital, ainda que resida em comarca diversa, desde que exista juizado especializado instalado e competente no foro escolhido, observado o limite de alçada, aplicando-se subsidiariamente as regras de competência territorial previstas no CPC e na Lei nº 9.099/95.” _______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, X, e 98, I; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 4º; CPC/2015, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Tese B, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-BA, CC nº 80376214520218050000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 02.09.2022; TJ-BA, CC nº 80442486520218050000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 12.04.2023; TJ-BA, CC nº 80374297820228050000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.03.2024; TJ-BA, CC nº 80418013620238050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8035970-70.2024.8.05.0000, em que é Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS e Suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo, declarando como competente o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA